Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-94.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000151-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GRACIANE DE CAMPOS - CPF: 973.564.171-20 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº
1000151-94.2022.8.11.0001
– Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
- MT
.

RECORRENTES: GRACIANE DE CAMPOS

ENERGISA S.A

RECORRIDOS: ENERGISA S.A -

GRACIANE DE CAMPOS

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeid
a.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – DÉBITO INEXISTENTE – IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTRIÇÕES POSTERIORES À QUESTIONADA NOS AUTOS CONSIDERADAS PARA MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Se a empresa
credora
informa a existência de débito em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a contratação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrida/recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente/recorrida
GRACIANE DE CAMPOS
no órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$ 112,35 – 04/05/2018; R$ 116,82 – 05/06/2018; R$ 63,52 – 03/07/2018; R$ 297,63 – 30/08/2019;

R$ 611,32 – 28/01/2019)
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

3.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.

No caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema SPC BRASIL - NUM. PROTOCOLO: 005.813.612.060-7, vislumbro que a parte recorrente possui restrições cadastrais
posteriores e concomitantes (ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – R$ 98,18 – 25/09/2020; R$ 111,34 – 25/09/2020 e outras)

à realizada pela parte recorrida, sem notícia nos autos que estas negativações sejam ilegítimas, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, em relação ao pleito de majoração do valor arbitrado para danos morais, entendo que razão não assiste à parte recorrente/recorrida, eis que, a restrição posterior deve ser considerada para critérios de
manutenção
do
quantum
indenizatório
.

5.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6.
A sentença que declarou a inexistência do débito
(R$ 112,35 – 04/05/2018; R$ 116,82 – 05/06/2018; R$ 63,52 – 03/07/2018; R$ 297,63 – 30/08/2019; R$ 611,32 – 28/01/2019)
,
bem como, condenou a parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
merece ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT),
os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7. Recursos conhecidos e desprovidos. Condeno as Recorrentes ao pagamento pro rata dos honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando eventual beneficio de Justiça Gratuita, concedido em favor da parte recorrente
GRACIANE DE CAMPOS
, em relação às verbas sucumbenciais.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022